Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-37.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-37.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERANEIDE DE JESUS PINHEIRO

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU VALORES SOB A PREMISSA DE CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE. ERRO DE FATO CARACTERIZADO. VEEMENTE DISCORDÂNCIA REGISTRADA NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO DECISUM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Exequente contra Sentença proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que homologou os valores apresentados pelo Município Executado em Impugnação (R$ 7.754,13), sob o fundamento de que a Exequente teria manifestado concordância, quando o valor pretendido pela credora era de R$ 27.115,05.

II. Questão em discussão

2. a. Identificação de erro de fato/procedimento na Sentença que homologou os cálculos por suposta concordância da Exequente.
b. Necessidade de anulação da sentença ante a patente discordância dos valores e a fundamentação em premissa fática inexistente.

III. Razões de decidir

3. A sentença que homologou o cálculo do Executado baseou-se em premissa fática equivocada, qual seja, a concordância do Exequente com o valor de R$ 7.754,13.

4. O exame detido dos autos revela que a Exequente, em manifestação à impugnação e em sede de Embargos de Declaração, discordou expressamente dos cálculos do Município, reiterando o excesso de execução e a higidez de sua memória de cálculo original.

5. A decisão que homologa valores reduzidos sob falsa premissa de consenso viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fidelidade ao título executivo judicial.

6. Configurado o
error in procedendo
, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a devida instrução, análise da impugnação e eventual remessa à contadoria judicial ou prolação de nova decisão que considere a real lide instaurada sobre o
quantum debeatur
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido
para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: "A sentença homologatória de cálculos em cumprimento de sentença que se fundamenta em suposta concordância do exequente, quando demonstrada nos autos a sua expressa e veemente discordância, padece de erro de fato e configura
error in procedendo
, ensejando a sua anulação e o retorno dos autos à origem para a correta apuração do valor devido."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, II, e Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000222-37.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante VERANEIDE DE JESUS PINHEIRO e como apelada MUNICIPIO DE REMANSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG